Tribunal: STF
Processo: RE 584547
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Garcia Publicidade & Propaganda Ltda. – EPP contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. DECADÊNCIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA NORMATIVA. PISO SALARIAL.
    1. Tratando-se de contribuições sujeitas ao lançamento por homologação e inexistindo declaração ou pagamento, o prazo para lançamento de ofício deve ser contado na forma do art. 173, inc. I, do CTN. 2. Existindo sentença normativa, fato incontroverso nos autos, resta claro que o salário a ser pago, bem como o salário-de-contribuição é, no mínimo, o normativo.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sob tal perspectiva, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Leis nºs 8.212/91 e 9.582/97), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Impende assinalar, por necessário, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.”(grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fáticos-probatórios:
    “Regulamentando o suso disposto, dispõe o art. 28 da Lei n.º 8.212/91, com a redação que lhe deu a Lei n.º 9.528/97:
    ‘Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
    I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
    [...]
    § 3.º O limite mínimo do salário-de-contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês.
    Do exposto supra conclui-se que o legislador constituinte optou por fixar, na própria Carta Magna, a figura do contribuinte e a base de cálculo da exação ‘sub examen’, quais sejam, ‘o empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei’ e ‘a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício’, respectivamente.
    Ora, é de se presumir que o fez considerando a folha de salários constituída sobre critérios legais, critérios estes fixados no art. 28 da Lei n.º 8.212/91, acima mencionado.
    Assim, o argumento de que a contribuição deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago ao empregado não pode ser albergado. O autor, no caso, confessa a prática de atividade ilícita, consistente no pagamento de salários abaixo dos critérios legais, e pretende utilizar-se disso para atacar o ato do fiscal do INSS.
    Portanto, existindo sentença normativa, fato incontroverso nos autos, resta claro que o salário a ser pago, bem como o salário-de- -contribuição é, no mínimo, o normativo.”
    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário interposto por Garcia Publicidade & Propaganda Ltda. – EPP, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator